Tribunal: STF
Processo: ARE 1318920
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO. INDEFERIMENTO DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A SECRETRAIA DA EDUCAÇÃO COM VISTAS À OBTENÇÃO DE "DOSSIÊ" DA VIDA ESCOLAR DA VÍTIMA, BEM COMO NEGADA A SUBMISSÃO DA VÍTIMA A PERÍCIA PSIQUIÁTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. A respeitável decisão do MM. Juízo a quo que indeferiu os pedidos defensivos de vinda de "dossiê" sobre a vida escolar da vítima, bem como a submissão dela a perícia psiquiátrica, porque já teria ela tentado o suicídio está devidamente fundamentada e, uma vez demonstrada a desnecessidade das diligências em relação aos fatos em julgamento e seu caráter protelatório e impertinente, não há que se falar em nulidade do feito. Preliminar de nulidade rejeitada.
    ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, não havendo que se falar em fragilidade probatória. Palavras da vítima que devem ser prestigiadas, porquanto o crime seja usualmente praticado sem testemunhas visuais. A coerência dos relatos reforça a sua credibilidade. No caso presente, a versão ainda foi corroborada, em aspectos circunstanciais, por testemunhas. Condenação mantida.
    PENA. Base fixada no mínimo legal, em 8 anos de reclusão, reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais; tornada definitiva nesse patamar, ausentes demais modificadores.
    REGIME PRISIONAL. Manutenção do regime inicial fechado, ante a quantidade de pena corporal aplicada e a gravidade concreta do delito, além de sua hediondez. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 8 (oito) anos de reclusão, reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais, tornada definitiva ante a inexistência de modificadores.
    Outrossim, em que pese a combatividade da defesa e a constatação de que, realmente, a imposição do regime fechado veio desprovida de qualquer justificativa, entende esta subscritora que é de rigor sua manutenção, em razão da quantidade de pena aplicada (observado que fosse ela um único dia superior implicaria na obrigatoriedade do regime mais severo — CP, art. 33, § 2°, 'a'), além de se tratar de crime a hediondo (Lei n° 8.072, art. 1°, VI) e, ainda, diante da gravidade concreta do delito: o acusado praticou atos libidinosos com adolescente de cuja confiança gozava, em sendo ele considerado como membro da família dela, o que denota maior reprovabilidade da conduta e justifica a fixação do regime inicial mais gravoso, para que se assegure proporcional prevenção e repressão da conduta perpetrada."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente